Tribunal: TJDFT
Processo: 0761128-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 169 CAPUT DO CÓDIGO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA BANCÁRIA REALIZADA POR EQUÍVOCO. AUSENTE PRETENSÃO DO ACUSADO EM DEVOLVER OS VALORES PARA A VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a parte apelante pela prática do delito previsto no art. 169 caput do Código Penal (Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza), à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. O apelante alega que não deve prosperar a condenação baseada tão somente em indícios e na confissão do acusado. Ressalta a ausência de provas, bem como a inexistência de elemento indispensável para a condenação, qual seja, o dolo, visto que recebeu por equívoco os valores depositados na sua conta corrente e apenas não conseguiu devolvê-los por dificuldades financeiras, conforme demonstrado nos autos. Assim, pugna pela sua absolvição.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. Incorre nas penas do artigo 169 caput do Código Penal o agente que se apropria de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza.
IV. No caso, o ID 31465148, pág. 18 demonstra que a vítima efetuou a TED de R$ 3.242,53 por engano para o acusado no dia 11/09/2018. Assim, ainda na manhã daquele dia entrou contato com o acusado, o qual teria se comprometido a devolver, sendo que no dia 13/09/2018 este comunicou para a vítima que fez um agendamento de transferência de R$ 3.000,00, relativo ao seu limite diário, para proceder a devolução de parte daquela quantia. Contudo, o agendamento foi cancelado, sendo que desde o dia 18/09/2018 a vítima buscava contato com o acusado, sem receber qualquer resposta (ID 31465148, págs. 19-22).
V. Na audiência, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado informou que foi comunicado pela vítima “um tempo depois”, sendo que na época estava devendo valores ao banco, e ao perceber que o dinheiro havia entrado na sua conta observou que o banco já havia “confiscado” o valor, sendo que não chegou a movimentar essa quantia porque estava devendo ao banco (ID 31465404 – 03:00min). Por outro lado, na delegacia havia relatado que na época estava viajando para Paracatu/MG, de modo que não soube, de pronto, acerca do depósito por erro, razão pela qual utilizou o dinheiro para gastos com a sua oficina de funilaria (ID 31465149, pág. 14).
VI. No caso, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas. Isso porque a análise do extrato ID 31465415 demonstra que o acusado possuía R$ 101,58 na sua conta bancária no início daquele dia 11/09, sendo que ainda recebeu duas transferências, uma de R$ 700,00 e outra, por equívoco, de R$ 3.242,53. Contudo, no mesmo dia realizou dois saques (totalizando R$ 950,00), diversas compras no cartão de débito, além de uma transferência eletrônica, também no valor de R$ 950,00. Ocorre que os documentos ID 31465148, págs. 18/22 demonstram que a quantia foi indevidamente transferida para a sua conta às 9h01min do dia 11/09, sendo que já as 10h13min do mesmo dia a vítima já havia entrado em contato com o acusado por whatsapp para esclarecer a transferência indevida, não sendo razoável que o acusado tenha utilizado significativa parte do valor recebido no curto período antes do contato efetuado pela vítima. De todo modo, importante observar que o acusado afirmou em audiência que não utilizou a quantia, uma vez que teria sido retida pelo banco, o que não corresponde à realidade, visto que possuía saldo positivo na época, e utilizou a quantia recebida para pagamentos por meio de cartão de débito, transferência e saques. Ademais, o extrato ID 31465415 também demonstra que ainda possuía na sua conta bancária no final daquele dia 11/09 o valor de R$ 1.005,68, enquanto que no final do dia 13/09 possuía R$ 1.228,57. Ainda assim, sequer demonstrou a intenção de, pelo menos, promover a devolução de parte do valor indevidamente recebido, uma vez que possuía saldo na sua conta bancária para promover a imediata devolução de parte da quantia.
VII. Desse modo, os elementos probatórios são suficientes para atestar a autoria e a materialidade, bem como que o acusado teve o dolo de apropriar-se em definitivo da quantia vinda ao seu poder por erro, uma vez que não possuía qualquer pretensão de devolver a quantia para a vítima, mesmo ciente de que o valor não lhe pertencia. Destaca-se que o dolo se consubstancia da vontade de se apropriar da coisa sem desfazer o erro, mantendo-se na posse da coisa recebida por erro, caso fortuito ou força da natureza (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 335).
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.